Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-55.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015212-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SOUZA BRITO - CPF: 019.753.931-98 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

exist
ência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
, e
sendo

ainda
a
cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
, a
cobrança

realizada
se
mostra

legítima
e
descaracteriza
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

cus
tas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015212-55.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE
ITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Recorrido
:
EMERSON SOUZA BRITO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EMERSON SOUZA BRITO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Sentença

pr
oferida
no ID187156193/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

não

comprovou
a
cessão
de
crédito
da qual
decorre
a
negativação

impugnada
,
referente

ao

contrato
de
cartão
de
crédito
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

inexistente
a
dívida

co
ntrovertida
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
3.000,00
, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID187156197/PJe2.
Requereu
,
em

cará
ter

preliminar
,
a

inclusão
da
pessoa

jurídica
Midway S/A
como

litisconsorte

passivo
. No
mérito
,
asseverou
,
em

resumo
, que: a)
houve
a
cessão
da
dívida

contraída
pela
parte

reclamante
; b)
foi

evidenciada
a
contratação
que
ensejou
a
negativação
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; d) o
quantum

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
; e
e
)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
da
citação

válida
da
parte

reclamada
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

ou
,
ent
ão
,
minorar
o valor do
dano
moral.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I,
do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
institui
ção

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquant
o

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das

Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhece
r

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia de contrato do cartã o de crédito do qual

decorre
a
dívida

negativada
, com
assinatura

física
(ID 187156181/
PJe
2
),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que

não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresen
tado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque

das
características

diferenciativas
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO E
STÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que

apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

pro
dutos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

ge
nérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que s
e
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Quanto
à
cessão
de
crédito

entre o
credor

originário
e a parte
reclamada
,
na

condição
de
cessionário
, nota-se que
está

devidamente

comprovada

por

meio
dos
documentos

presentados
no ID 187156199/Pje2
eID187156650/Pje2,
documentos

estes

não

impugnados

especific
amente
(art. 411,
inciso
III, CPC).

Assim

sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há

indícios

ou

provas
que
possam

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
assim

como
a
respectiva

cessão
do
débito
que
foi

negativado
,
não

havendo

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023